Tribunal: TJSP
Processo: 1020885-48.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Transporte aéreo. Aquisição de passagens ida e volta. Cancelamento automático e unilateral do trecho de volta, tendo em vista a não utilização do bilhete de ida (no show). Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Conduta que constitui prática abusiva. Precedentes do C. STJ. Devido o ressarcimento das despesas efetuadas com a aquisição das novas

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Transporte aéreo. Aquisição de passagens ida e volta. Cancelamento automático e unilateral do trecho de volta, tendo em vista a não utilização do bilhete de ida (no show). Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Conduta que constitui prática abusiva. Precedentes do C. STJ. Devido o ressarcimento das despesas efetuadas com a aquisição das novas passagens de volta. Dano moral não comprovado. Autores que viajaram no mesmo voo inicialmente contratado, mediante o pagamento de valor, cuja restituição já foi determinada. Indenização por dano moral afastada. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.